Tribunal: TJBA
Processo: 8113200-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL N. 8113200-88.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DAVI FELIX PEIXOTO APELADOS: OS MESMOS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO DEFESA TÉCNICA: NAPOLEÃO MANOEL FILHO (OAB/PE 20.238) E FREDERICO GUILHERME BORGES VILAÇA (OAB/AL 12.196) MINISTÉRIO PÚBLICO (1º GRAU): MÁRCIA REGINA RIBEIRO TEIXEIRA (PROMOTORA DE JUSTIÇA) PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE (PROCURADORA DE JUSTIÇA) ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RACISMO POR HOMOTRANSFOBIA E INJÚRIA PRECONCEITUOSA. PUBLICAÇÃO DISCRIMINATÓRIA EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 20, §2º, DA LEI Nº 7.716/1989. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989, e no art. 140, §3º, do CP, em concurso formal, em razão da divulgação, por meio da rede social Instagram, de conteúdo discriminatório direcionado à coletividade LGBTQIA+ e ofensivo à honra subjetiva da vítima. 2. A defesa postulou, preliminarmente, a nulidade da condenação relativa ao crime de racismo por ausência de tipicidade objetiva e, no mérito, requereu absolvição com fundamento na liberdade de expressão e no princípio da intervenção mínima, afastamento do concurso formal, desclassificação para injúria simples, redimensionamento da pena, redução da indenização por danos morais e concessão de efeito suspensivo ao recurso. 3. O Ministério Público interpôs recurso visando exclusivamente ao redimensionamento da pena aplicada ao delito previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989, ao argumento de que a reprimenda foi fixada abaixo do mínimo legal previsto para a forma qualificada do tipo penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a publicação atribuída ao acusado configura o delito previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989; (ii) saber se a manifestação encontra amparo na liberdade de expressão e nos princípios da intervenção mínima e subsidiariedade; (iii) saber se há bis in idem no reconhecimento simultâneo dos crimes de racismo e injúria preconceituosa em concurso formal; (iv) saber se é cabível a desclassificação da conduta para injúria simples; e (v) saber se a dosimetria da pena demanda reforma, especialmente quanto ao delito de racismo praticado por meio de rede social. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A publicação veiculada pelo acusado extrapolou o mero dissenso ideológico ou crítica pessoal, reproduzindo discurso discriminatório apto a reforçar estigmas historicamente dirigidos à população LGBTQIA+, inclusive mediante associação da coletividade à perversão moral e à prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. 6. O art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989 não exige conclamação explícita à violência ou segregação formal, bastando que a manifestação revele aptidão para disseminar preconceito, hostilidade ou inferiorização social de grupo vulnerabilizado. 7. A liberdade de expressão não possui caráter absoluto e encontra limites constitucionais na proteção da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e na vedação a práticas discriminatórias, não se confundindo com autorização para propagação de discurso de ódio. 8. O compartilhamento voluntário de conteúdo discriminatório em rede social aberta constitui ato juridicamente relevante, pois amplia a circulação da mensagem ofensiva e potencializa seus efeitos sociais. 9. Os delitos previstos no art. 140, §3º, do CP e no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989 tutelam bens jurídicos distintos, respectivamente a honra subjetiva individual e a igualdade material da coletividade vulnerabilizada, sendo legítimo o reconhecimento do concurso formal. 10. As expressões utilizadas pelo acusado revelam inequívoco dolo discriminatório, afastando a tese de injúria simples e autorizando a incidência da figura qualificada do art. 140, §3º, do CP. 11. A pena relativa ao delito previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989 deve ser readequada ao mínimo legal da forma qualificada, fixando-se a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão, em razão da utilização de rede social como meio de divulgação da conduta discriminatória. 12. Mantidas as penas substitutivas, o regime inicial aberto e a indenização mínima fixada em R$ 12.000,00, diante da existência de pedido expresso na denúncia e da proporcionalidade do valor arbitrado. 13. Inexistem elementos concretos aptos a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso defensivo, sobretudo porque assegurado ao acusado o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso defensivo parcialmente conhecido e improvido. Recurso ministerial conhecido e provido para redimensionar a pena do delito previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989, fixando-se a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A divulgação, em rede social, de conteúdo que associa a população LGBTQIA+ à perversão moral ou à prática de crimes sexuais configura o delito previsto no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989, por revelar aptidão para disseminar preconceito e reforçar processos de marginalização social. 2. A liberdade de expressão não constitui escudo protetivo para propagação de discurso discriminatório ou ofensivo à dignidade de grupos vulnerabilizados. 3. Os crimes de injúria preconceituosa e racismo por homotransfobia tutelam bens jurídicos distintos, admitindo reconhecimento em concurso formal. 4. A utilização de rede social como meio de divulgação da conduta impõe incidência da forma qualificada prevista no art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/1989.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 3º, IV, e 5º, caput, XLI e XLII; CP, arts. 44, 59, 70 e 140, §3º; CPP, arts. 387, IV, e 593; Lei nº 7.716/1989, art. 20, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 26, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.06.2019; STF, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113200-88.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DAVI FELIX PEIXOTO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, QUANTO AO RECURSO DEFENSIVO; CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto da Relatora.